Tribunal: TJDFT
Processo: 0712613-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712613-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO ASSIS DE SALLES AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por FREDERICO ASSIS DE SALLES contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI. Em síntese, o autor alega ser beneficiário do plano de saúde réu e que possui diagnóstico de patologia osteodiscal difusa de coluna lombrossacra. Afirma que seu médico assistente indicou a realização de procedimento cirúrgico menos invasivo para tratar o quadro de dor lombar. Todavia, após a realização de junta médica, o plano de saúde negou cobertura ao procedimento. Portanto, o autor requereu, em tutela antecipada, a determinação do custeio do tratamento prescrito. O juízo indeferiu a tutela de urgência (ID 154364447 dos autos originais). O agravante sustenta que: 1) é idoso, com 90 anos de idade, e que foi acometido recentemente por um câncer (linfoma); 2) seu quadro de saúde é delicado, de modo que o procedimento menos invasivo é o mais indicado, diante do risco de complicações; 3) cabe ao médico assistente a decisão sobre qual procedimento adotar e quais materiais utilizar (ID 45383546). Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o plano de saúde seja obrigado a autorizar os procedimentos prescritos pelo médico. No mérito, a confirmação do pedido liminar. Preparo comprovado (ID 45544607). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal – CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, da Constituição Federal. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o art. 197 da Constituição Federal determina que “São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.” Diante do interesse público que permeia tais atividades, no regular exercício de atividade comercial, a liberdade contratual deve ser deve ser compreendida no contexto de um diálogo de fontes (Cláudia Lima Marques) com as demais normas aplicáveis ao caso concreto: a Lei 9.656/98, que regulamenta a prestação de serviços de saúde suplementar, e o Código Civil que adota os princípios do que a doutrina denomina Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Na hipótese, a agravada é associação de saúde em regime de autogestão, o que apenas afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor – CDC (Súmula 608 do STJ). Entretanto, essa condição, por si só, não afasta a incidência da boa-fé objetiva na relação jurídica e a análise simultânea de outros diplomas normativos. Os fundamentos apresentados pelo autor, ora agravante, são relevantes e amparados em elementos de prova idôneos: 1) comprovação de ser beneficiário da assistência à saúde prestada pela agravada; 2) laudos médicos que demonstram a necessidade dos procedimentos e evidenciam a eficácia do tratamento (IDs 45383553 e 45385861); 3) negativa de custeio dos procedimentos e materiais (ID 45385859). O médico assistente justificou pormenorizadamente a escolha dos procedimentos e dos materiais necessários à realização da cirurgia. No relatório juntado, o profissional atestou a falha da terapêutica clínica em solucionar as dores do paciente. Diante do quadro de saúde do autor, e da não recomendação de uso contínuo de medicações com efeitos colaterais, optou-se pela realização de procedimentos minimamente invasivos, quais sejam: “Procedimento Percutâneo Intradiscal bos segmentos L4/L5 e L5/S1 pelo método de discectomia percutânea para o tratamento abaulamento discal de base larga objetivando descompressão das estruturas neurológicas (cauda esquina e raízes lombossacra) e controle da dor de origem discogênica + Rizotomia Química das articulações facetárias nos segmentos L3/L4, L4/L5 e L5/S1 bilateral + Bloqueio Periradicular L4, L5 e S1 bilateral” (ID 45383553). De outro lado, ao que consta dos autos, o plano de saúde negou cobertura aos procedimentos por mera discordância do encaminhamento médico. Não houve alegação de exclusão de cobertura com base legal ou contratual. Assim, em princípio, a negativa de cobertura foi injustificada. Não cabe ao plano de saúde divergir quanto à necessidade do tratamento indicado ou dos materiais solicitados pelo médico, especialmente quando essa solicitação vem acompanhada de justificativa detalhada. A escolha da abordagem terapêutica deve ser feita pelo cirurgião, já que o tratamento a ser realizado é de única e exclusiva responsabilidade do profissional, que tem capacidade técnica de averiguar as verdadeiras condições de saúde do paciente e estabelecer a abordagem mais adequada. Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas. Confira-se: “CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT PRESCRITO PELO MÉDICO. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, razão pela qual afigura-se abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Incidência da Súmula n.o 83 do STJ. (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.153.601/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022)” – grifou-se Referido posicionamento também se aplica ao fornecimento de materiais a serem utilizados para procedimentos cirúrgicos de pacientes, com vistas ao tratamento de moléstia coberta pelo plano de saúde. Veja-se, nesse sentido, o entendimento do STJ e deste TJDFT em casos semelhantes: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA CIRURGIA EM HOSPITAL CREDENCIADO. ENFERMIDADE COBERTA PELO PLANO. ILEGALIDADE COMPROVADA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, é abusiva a exclusão do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico relativos a doença coberta pelo contrato de plano de saúde, hipótese na qual o ressarcimento dos gastos realizados pelo beneficiário deve ser integral. Precedentes. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1809822/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019) – grifou-se “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. NEGATIVA DE COBERTURA DOS MATERIAIS. EXIGIBILIDADE INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO. PARECER DIVERGENTE DA JUNTA ODONTOLÓGICA. CUSTEIO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato celebrado entre as partes tem o objetivo primordial de garantir a cobertura dos tratamentos necessários ao restabelecimento integral da saúde da segurada, referentes às doenças previstas no ajuste. 2. No caso em exame, o plano de saúde autorizou que a Autora realizasse a cirurgia de Osteoplastia Mandibular, mas negou o custeio dos materiais prescritos pelo médico responsável pelo acompanhamento da paciente, sob o argumento de que o parecer da Junta Odontológica foi pela negativa de cobertura. 3. Inviável ao plano de saúde divergir quanto à necessidade dos materiais requeridos pelo médico que irá realizar a cirurgia, especialmente quando essa solicitação vem acompanhada de justificativa detalhada, a qual o parecer da Junta Odontológica não foi capaz de refutar. Precedentes do c. STJ. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1347394, 07121533120198070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021)” – grifou-se Dessa forma, em princípio, é abusiva a negativa de cobertura pela agravada, de modo que está presente a probabilidade de provimento do recurso. De outro lado, ante a avançada idade do autor e do quadro clínico delicado, além das constantes dores que o acometem, justifica-se a imediata realização do procedimento indicado pelo profissional, sobretudo porque há grande possibilidade de atenuação das dores e melhora na qualidade de vida do agravante. Além disso, evidente que a medida pleiteada, por ser de cunho estritamente financeiro, é plenamente reversível, de modo que, caso o pedido seja oportunamente julgado improcedente, o autor poderá ser validamente compelido a ressarcir os valores despendidos pela ré com o fornecimento dos materiais indicados pelo cirurgião. DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à agravada que a autorize/custeie os procedimentos solicitados pelo autor, com todos os materiais indicados pelo médico assistente, nos exatos termos da solicitação emitida pelo neurocirurgião Eidmar Augusto Neri – CRM-DF 10.140, anexada ao ID 45383553. A autorização deve ser efetivada em até 5 (cinco) dias a contar da intimação da agravada quanto ao teor desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acumulável, inicialmente, até o patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator